Tribunal: TJBA
Processo: 8012592-87.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012592-87.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SOLANGE FARIAS GONCALVES COUTINHO

Advogado(s)
:
FABRIZIA KAMILA TOMAZ REIS

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. ESTADO DA BAHIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO.

PRETENSÃO QUE ENCONTRA AMPARO NOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. ARE Nº 721.001/RJ-RG (TEMA 635)
. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO, EXCLUÍDAS AS VANTAGENS DE CARÁTER TRANSITÓRIO E INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A PARTIR DE 09/12/2021, PELA TAXA SELIC, NA FORMA DA EC Nº 113/2021.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, INCLUSIVE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº
8012592-87.2021.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como apelada,

SOLANGE FARIAS GONCALVES COUTINHO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, reformando-se, parcialmente, a sentença, inclusive em sede de remessa necessária, pelas razões contidas no voto condutor.